Tribunal: TJSP
Processo: 1032320-91.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência condenando a autora nas penas por litigância de má-fé – Insurgência – Alegação de que não agiu com dolo – Acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada – Autora que havia explicado o mero erro de digitação na

Ementa:
APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência condenando a autora nas penas por litigância de má-fé – Insurgência – Alegação de que não agiu com dolo – Acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada – Autora que havia explicado o mero erro de digitação na data do último desconto – Sem a prova inequívoca do dolo não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363) – Precedente desta Câmara – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO.